Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÁLCULO DE MULTA POR DESCRUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMAS AFETOS À AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ (DEVEDORA). RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de exceção de suspeição oposta pela parte ré em demanda no qual o Distrito Federal promove liquidação por artigos, objetivando apurar o valor total da multa imposta em decisão de mérito transitada em julgado em medida cautelar de atentado, consubstanciada na proibição construções em condomínio irregular.
2. Confeccionado o laudo pericial, o qual indicou o valor total da multa em R$41.505.000,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e cinco mil reais), o Juiz Excepto reputou satisfeita a obrigação do expert e, nessa medida, devida remuneração pelo trabalho realizado. Contudo, por cautela, determinou “a restituição do alvará de levantamento, até a preclusão das vias de impugnação ao presente ato”, sujeitando o pagamento ao não “deferimento de efeito suspensivo em agravo”, quando seria expedido novo alvará de levantamento.
3. Nada obstante, após a interposição de agravo de instrumento, estando pendente a apreciação pedido de antecipação da tutela recursal, a Serventia Judicial, sem específica determinação do magistrado, enviou o alvará de levantamento, via correio eletrônico, à instituição financeira. Identificado o equívoco, na sequência, a própria Serventia Judicial excluiu o alvará de levantamento dos autos, certificando o ocorrido.
4. A parte devedora opôs a presente exceção de suspeição de suspeição contra o Juiz de Direito Titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, questionando: i) a regularidade do laudo pericial (alegando não ter sido observado o período inicial para incidência da multa consignado na decisão judicial em liquidação); ii) a determinação de pagamento sem a retificação da perícia; iii) a expedição de alvará de levantamento, mesmo diante da interposição de agravo de instrumento (sem análise do pedido de antecipação da tutela recursal); e iv) a higidez da própria liquidação por artigos (pretensamente em desacordo com decisão de mérito transitado em julgado proferida em ação de manutenção de posse, que teria reconhecido seus direitos possessórios sobre a área em que localizada o condomínio).
5. Sucede que as matérias abordadas na exceção de suspeição também constam de anterior agravo de instrumento interposto pelo excepto (AI n. 0747528-22.2020.8.07.0000), distribuído à 4a Turma Cível. Inclusive, posteriormente à oposição exceção de suspeição, o eminente Relator deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para limitar o questionado levantamento a 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados.
6. Acrescenta-se que a definição do perito e do valor da multa por cada ato de descumprimento da ordem judicial proibitória sequer decorreram de atos judiciais do Juiz Excepto, mas, sim, do anterior Juiz Titular da unidade judicial. Ademais, está suspenso o pagamento dos honorários periciais até ulterior decisão do aludido agravo de instrumento.
7. Nota-se, ainda, que as hipóteses de suspeição estão previstas taxativamente no rol do art. 145 do CPC e não se vislumbra que a atuação do juiz se amolda a algum dos incisos do reportado dispositivo legal. Ao revés, revela-se de acordo com o art. 139 do CPC. E a exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
8. Portanto, o presente incidente deve ser recebido sem efeito suspensivo, na forma do art. 146, § 2o, I, do CPC.
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à exceção de suspeição. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.